Tribunal: TJBA
Processo: 8056781-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056781-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELDER RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
FELIPE CAVALCANTE FEITOSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACOBINA. EDITAL 001/2022. CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO QUANDO A PRETERIÇÃO SE CONSUMA DURANTE A VIGÊNCIA. SURGIMENTO DE VACÂNCIAS DEFINITIVAS POR DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES DEMONSTRADAS MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MATEMÁTICA DAS CONVOCAÇÕES QUE ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Cominatória. O agravante, aprovado na 44ª posição para o cargo de Agente de Trânsito no concurso regido pelo Edital 001/2022 , pleiteia a sua imediata nomeação e posse. Sustenta que, não obstante o encerramento da validade do certame em 16/08/2024, emergiram vacâncias definitivas no curso de sua vigência, totalizando 21 vagas oriundas de desistências e assunção em outros cargos inacumuláveis. Argumenta que o Município já havia convocado até o 41º classificado, de modo que as vacâncias supervenientes o inserem inexoravelmente dentro do quantitativo de vagas que a Administração atestou a necessidade de prover.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o decurso e a expiração do prazo de validade do concurso público consubstanciam óbice intransponível ao reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, mormente quando o ato omissivo e a preterição ocorreram durante a fluência de sua vigência; e (ii) aferir se a demonstração cabal, via Portal da Transparência, do surgimento de 21 vacâncias definitivas (decorrentes de recusas à posse e exonerações) em quantitativo que matematicamente alcança a posição classificatória do candidato, transmuda a mera expectativa em direito subjetivo líquido e certo, impondo o deferimento da tutela de urgência negada na origem.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
RMS 66.903/SP
) firma a diretriz de que o término do prazo de validade do concurso não extingue o direito subjetivo à nomeação, conquanto a preterição e a gênese do direito tenham se materializado dentro do período de vigência. O direito protetivo do candidato cristaliza-se ex tunc ao momento da vacância definitiva que a Administração, de forma injustificada, deixou de preencher.

4. Sob a ótica da repercussão geral, o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (
RE 837.311;AgInt no RMS n. 66.866/RO
) assevera que a preterição arbitrária e imotivada se configura quando a Administração Pública, não obstante a vacância de cargos e a existência de candidatos aprovados remanescentes, abstém-se de prover as vagas sem apresentar motivação de ordem financeira, orçamentária ou fática de extrema gravidade. A discricionariedade esgota-se na edição do ato convocatório pretérito; ao convocar 41 candidatos, o ente municipal confessou a premência do serviço.

5. No substrato fático, o acervo probatório demonstra matematicamente o direito invocado. Se a Administração chamou até o 41º colocado e os 10 convocados não assumiram e 11 assumiram outros cargos, restou um déficit de 21 agentes em relação à real intenção de provimento do ente público. Para suprir a necessidade declarada de 41 agentes ativos, a fila classificatória precisaria avançar até, no mínimo, a 62ª posição. Ostentando o recorrente a 44ª colocação, sua nomeação consubstancia ato vinculado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1.
A superveniente expiração do prazo de validade do certame não fulmina o direito subjetivo à nomeação do candidato, desde que as vacâncias e a preterição arbitrária tenham ocorrido no curso do prazo de eficácia do edital. 2. A demonstração de vacâncias definitivas por desistência ou exoneração de candidatos precedentes, em número suficiente para atingir a classificação do autor, convola a expectativa de direito em direito subjetivo, reduzindo a discricionariedade da Administração ao patamar zero e autorizando a concessão de tutela de urgência.
”

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal; Artigos 300, 1.015, inciso I, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); Superior Tribunal de Justiça,
AgInt no RMS: 70467 PR;
RMS: 66903 SP e AgInt no RMS: 63496 RS; Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação / Reexame Necessário: 80001823520188050087 e Reexame Necessário: 05030447920188050080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8056781-17.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, em que figuram como Agravante ELDER RODRIGUES ALVES e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE JACOBINA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de seus membros, em
CONHECER E DAR TOTAL PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR